Tribunal: STF
Processo: RE 603748
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. 
   Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso especial provido. Retorno dos autos ao 
   Tribunal de origem. Novo julgamento dos embargos de declaração. 
   Omissão reconhecida. 4. Prejudicialidade do recurso 
   extraordinário. Perda do objeto. 5. Agravo regimental a que se 
   nega provimento.